Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0705837-66.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RLS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Por motivo de afastamento, os autos não foram distribuídos ao e. Des. James Eduardo Oliveira (id 51969246). Considerando que o presente apelo está relacionado ao AGI n° 0725002-56.2023.8.07.0000 (id 51966704), cuja relatoria coube ao eminente Desembargador, que já retornou de seu afastamento, determino a redistribuição dos autos em observância à regra processual de prevenção. Brasília/DF, 10/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator